Tribunal: TJMT
Processo: 1019701-06.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019701-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO SAIMATON GUERRA DE SOUZA - CPF: 020.372.751-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO CARVALHO SILVA - CPF: 616.649.441-68 (ASSISTENTE), BRUNO VIEIRA CARVALHO BEZERRA - CPF: 022.871.161-41 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019701-06.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO SAIMATON GUERRA DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo demonstração da presença do elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade livre e consciente de adulterar ou remarcar sinal identificador de veículo, impõe-se a absolvição do agente da prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019701-06.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO SAIMATON GUERRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Saimaton Guerra de Souza
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal [adulteração de sinal identificador de veículo automotor].

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da Execução Penal.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição do crime por atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de dolo; subsidiariamente, pretende a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019701-06.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Leandro Saimaton Guerra de Souza
, a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme descreve a exordial acusatória,
in verbis
:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscrevente, no uso das suas atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra:

Leandro Saimaton Guerra de Souza, brasileiro, convivente, garçom e pintor, portador da cédula de identidade RG nº 18896529 SSP/MT, inscrito no CPF n° 020.372.751-70, nascido em 25.03.1985, natural de Rondonópolis/MT, filho de Rubens Ricardo de Souza e Maria Amélia Guerra de Souza, residente e domiciliado na Avenida W11, n° 13, Bairro Sagrada Família, nesta cidade de Rondonópolis/MT, em razão da prática do fato delituoso a seguir descrito.

FATO – DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 22 de dezembro de 2018, no estabelecimento comercial denominado “Centro Oeste Placas”, nesta cidade de Rondonópolis/MT, LEANDRO Saimaton Guerra de Souza adulterou sinal identificador de veículo automotor (vide documentação de fls. 16).

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, o denunciado deslocou-se até o estabelecimento comercial denominado “Centro Oeste Placas”, onde, após assinar uma falsa declaração de perda/extravio de placa, solicitou a confecção de uma placa para a sua motocicleta JTA/SUZUKI.

É do produto das investigações, que o Sr. Antônio Gonçalves da Costa, na qualidade de proprietário do estabelecimento “Centro Oeste Placas”, acabou, então, por confeccionar a placa NJH0809, que lhe fora solicitada.

A partir daí, o denunciado simplesmente apoderou-se da nova placa fabricada (NJH0809) e colocou esse sinal identificador na motocicleta JTA/SUZUKI, pelo que adulterou, assim, a placa de seu veículo.

Pouco tempo depois, Luciano Carvalho Silva adquiriu a referida motocicleta de terceira pessoa que não soube identificar e presentou o seu filho Bruno Vieira Carvalho Bezerra com o veículo. Acontece, porém, que no dia 26.07.2019, por volta das 09:50, Bruno Vieira Carvalho Bezerra conduzia a motocicleta pela na BR 364, quando, então, acabou por ser abordado por agentes policiais, que ali diligenciavam por conta de patrulhamento de rotina.

No curso da abordagem policial, os agentes da lei fizeram uma checagem nos dados do veículo automotor, oportunidade em que constataram no sentido de que a placa do veículo (NJH0809) era incompatível com a numeração de chassi existente na motocicleta.

Submetida a motocicleta a exame pericial, restou-se comprovado no sentido de que a placa fixada na motocicleta fora indevidamente lacrada e que o veículo encontra-se em situação de “SEM 1º EMPLACAMENTO” no sistema (vide fls.47/50).

Ante o exposto, DENUNCIO LEANDRO Saimaton Guerra de Souza, como incurso nas disposições do art. 311, caput, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia, em sentença assim exarada:

“
Vistos.

O
Ministério Público
, com fundamento no Inquérito Policial,
apresentou denúncia
contra o acusado Leandro Saimaton Guerra de Souza, qualificado nos autos, dando-o como incurso na
prática do crime descrito no art. 311, caput, do Código Penal
, pelo seguinte fato:

“FATO – DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que na data de
22 de dezembro de 2018
,
no estabelecimento comercial denominado “Centro Oeste Placas”
, nesta cidade de Rondonópolis/MT,
LEANDRO Saimaton Guerra de Souza adulterou sinal identificador de veículo automotor
(vide documentação de fls. 16).

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que na data dos fatos,
o denunciado deslocou-se até o estabelecimento comercial denominado “Centro Oeste Placas”, onde, após assinar uma falsa declaração de perda/extravio de placa, solicitou a confecção de uma placa para a sua motocicleta JTA/SUZUKI
.

É do produto das investigações, que o Sr. Antônio Gonçalves da Costa, na qualidade de proprietário do estabelecimento “Centro Oeste Placas”, acabou, então, por confeccionar a placa NJH0809, que lhe fora solicitada.

A partir daí,
o denunciado simplesmente apoderou-se da nova placa fabricada (NJH0809) e colocou esse sinal identificador na motocicleta JTA/SUZUKI, pelo que adulterou, assim, a placa de seu veículo
.

Pouco tempo depois, Luciano Carvalho Silva adquiriu a referida motocicleta de terceira pessoa que não soube identificar e presentou o seu filho Bruno Vieira Carvalho Bezerra com o veículo
. Acontece, porém, que no dia 26.07.2019, por volta das 09:50,
Bruno Vieira Carvalho Bezerra conduzia a motocicleta pela na BR 364, quando, então, acabou por ser abordado por agentes policiais
, que ali diligenciavam por conta de patrulhamento de rotina.

No curso da abordagem policial, os agentes da lei fizeram uma checagem nos dados do veículo automotor, oportunidade em que constataram no sentido de que a placa do veículo (NJH0809) era incompatível com a numeração de chassi existente na motocicleta.

Submetida a motocicleta a exame pericial, restou-se comprovado no sentido de que a placa fixada na motocicleta fora indevidamente lacrada e que o veículo encontra-se em situação de “SEM 1º EMPLACAMENTO” no sistema (vide fls.47/50)”.

A denúncia foi devidamente recebida da forma em que foi proposta em 18 de agosto de 2021, consoante decisão de ID 63359807, e em seguida, o acusado foi citado pessoalmente (ID 70621019) e apresentou sua resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública, conforme ID 72791771.

Foi designada e realizada oralidade instrutória, momento em que foram ouvidas duas das testemunhas arroladas, bem como, ao final, fora interrogado o réu, conforme termo de audiência de ID 85034695.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado nos termos da denúncia (ID 86644231).

Já a defesa do acusado apresentou as derradeiras alegações também de forma escrita, conforme ID 89025404, pugnando nos seguintes termos:

a. Requer a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, III do CPP;

b. Alternativamente, requer a fixação de pena no mínimo legal, com a aplicação de pena de multa igualmente no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme prescreve o art. 44, CP.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pretende-se portanto nesta ação penal, atribuir a Leandro Saimaton Guerra de Souza, qualificado nos autos, a prática do crime descrito no art. 311, caput, do Código Penal.

De proêmio impende registrar que não existe nenhuma matéria preliminar de mérito para ser decidida, calhando ressaltar que a relação jurídica processual se desenvolveu de forma escorreita e indene de vícios.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos,
entendo que a denúncia é totalmente procedente
, pois a meu ver restou demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que o réu praticou o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta dos réus se amolda com perfeição ao tipo penal.

A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelos documentos de págs. 17/22 – ID 62936476,
boletim de ocorrência
de págs. 02/04 – ID 62936482, fotografias de págs. 05/10 do mesmo ID,
laudo pericial
de págs. 14/20 – ID 62937154, além é claro, da
prova testemunhal
colhida na fase inquisitorial e em Juízo.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor do réu também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.

O réu Leandro Saimaton Guerra de Souza, ao ser interrogado em Juízo,
confessou a prática delitiva
, oportunidade em que declarou em síntese que, realmente
foi ele quem fez a substituição da placa a pedido de seu cunhado que não estava satisfeito com ela
, e para não dar problema, ele mandou fazer uma nova; Que era conhecido do rapaz que faz as placas e trabalhou com ele há um tempo, mas não se lembra do nome dele;
Que assinou um documento para pegar a placa, mas não leu no dia e não se recorda do que se tratava
;
Que não tinha conhecimento que a documentação da moto era adulterada, pois já tinha um tempo que via seu cunhado trafegando com ela
. Por fim, relatou que não conhece muito Bruno, pois é filho do seu cunhado com outra mulher.

Corroborando com a confissão do réu, temos o depoimento da testemunha Luciano Carvalho Silva, que ao ser ouvido, declarou em síntese que, na época seu filho estava precisando de uma motocicleta para trabalhar e ao pesquisar em alguns sites, encontrou a motocicleta dos autos pelo valor que tinha condições no momento, no caso, R$ 1.100,00 (mil e cem reais), momento em que negociou e comprou a moto no estacionamento do supermercado ASSAÍ, porém, ela não tinha documentação e a placa estava bem adulterada com arames
;
Que certo dia pediu para o réu Leandro, seu cunhado, fazer a troca da placa da moto por uma nova e após a troca, ambos utilizaram ela por várias vezes normalmente, bem como que checou a placa pelo SINESP
; Que a polícia federal prendeu seu filho e constatou que a placa era de uma moto igual, contudo, não era da moto do depoente, já que foi constatado que a moto na realidade só estava no chassi; Que pagou cerca de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) porque ela estava com a documentação atrasa, mas não sabe informar no nome de quem estava, só chegou a placa e depois
pediu para o seu cunhado Leandro trocá-la porque estava caindo
, pois ele também utilizada a moto;
Que a placa foi trocada por outra que constava as mesmas informações
. Por fim, relatou que adquiriu a motocicleta do site “mercadão de motos de Rondonópolis”, sendo que nos anúncios já constam que o veículo não tem a documentação ou que está atrasada.

Por fim, temos o depoimento da testemunha Bruno Vieira Carvalho Bezerra que, ao prestar suas declarações em Juízo, declarou em síntese que, seu pai Luciano comprou a motocicleta no Assaí, inclusive estava junto com ele quando da negociação, sendo que
um tempo depois ele trocou a placa da moto porque estava trincada
.

Relatou ainda que estava indo para a casa de sua mãe conduzindo a motocicleta quando foi abordado pela PRF, ocasião em que fizeram a vistoria e o questionaram a respeito do veículo e a partir dai eles conseguiram descobrir pelo chassi que havia algo errado, já que algumas características da moto não eram compatível com a documentação.
Pelo que se recorda o seu pai comprou a moto por aplicativo e somente depois de um tempo trafegando com ela que foram descobrir o problema
, não sabendo informar quanto tempo depois.

Em consonância com os depoimentos alhures transcritos e, em confirmação acerca da existência da adulteração do sinal de identificação dos veículos, temos o laudo pericial de págs. 14/20 – ID 62937154.

Por esse norte, verifica-se que diante do suporte probatório vasto, a meu ver, restou claro e evidente que o réu praticou o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, tendo em vista que confessou ter realizado a adulteração por intermédio da troca da placa da motocicleta JTA/SUZUKI, modelo EN125 YES, placa NJH – 0809 que utilizava o NIV 9CDNF41LJ8M153308, sendo que este pertencia a motocicleta JTA/SUZUKI, modelo EN125 YES, ano 2008, sem o 1º emplacamento, conforme restou comprovado também pelo laudo pericial supramencionado, sendo assim, induvidosa a materialidade e autoria do delito descrito na exordial, devendo o réu receber a sanção correspondente por suas condutas.

Destaco ainda que,
não há que se falar em ausência de dolo na conduta do acusado, pois apesar dele, aparentemente, visar apenas a troca da placa por ela estar danificada, é certo e induvidoso que o réu ao menos tem conhecimento que comprar um veículo sem a devida documentação e trafegar com ela pela via pública sem ter conhecimento da sua procedência, pode lhe acarretar problemas como os dos autos e, ainda assim tendo ciência do erro alhures, praticou a conduta amoldada ao tipo penal ora em análise, além do mais, trata-se de crime formal, que não exige fim específico
, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal.

Em situação semelhante já se decidiu. (...)

Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso, nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de ID 62935821, para CONDENAR o réu Leandro Saimaton Guerra de Souza, brasileiro, convivente, portador da cédula de identidade RG nº 18896529 SSP/MT, inscrito no CPF n° 020.372.751-70, nascido em 25/03/1985, natural de Rondonópolis/MT, filho de Rubens Ricardo de Souza e Maria Amélia Guerra de Souza, residente e domiciliado na Avenida W11, n° 13, Bairro Sagrada Família, nesta e cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, contato telefônico (66) 99672-7522, como incurso na prática do crime descrito no art. 311, caput, do Código Penal.

Passo doravante a dosar-lhes a reprimenda.

O Código Penal atribui para o crime,
a pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa
.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – Não possui. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao tipo penal. Circunstâncias – Não são relevantes. Consequências – Não restaram demonstradas. Comportamento da vítima – Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais e considerando que são favoráveis ao réu
, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja,
em 03 (três) anos de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal
.

Ademais, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento da pena.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”),
fixo a pena em 36 (trinta e seis) dias-multa
, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Sendo assim, condeno o réu Leandro Saimaton Guerra de Souza em definitivo a cumprir
a pena de 03 (três) anos de reclusão e, ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto,
substituo a pena imposta por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da execução penal
.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, quanto ao direito de apelar, insta observar que, o réu respondeu ao processo em liberdade e, considerando que os requisitos da prisão preventiva encontram-se ausentes, portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, concedo ao réu a oportunidade de recorrer em liberdade da presente sentença.

CONDENO ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação
(...)”.

A defesa sustenta que está “
claro o efetivo desconhecimento por parte do acusado no que tange à adulteração da placa. Ora,
a testemunha Luciano adquiriu a motocicleta com referido emplacamento e solicitou que Leandro fosse fazer nova placa, a qual estava caindo, e o que foi efetivamente realizado pelo réu,
desconhecendo
, contudo,
que se referia a uma placa falsa
. Verifica-se, portanto, que
o acusado tinha falsa percepção da realidade
,
faltando-lhe conhecimento que a placa que estava na moto era alterada, restando afastado o dolo
, face a configuração de erro de tipo invencível
”.

A testemunha, Luciano Carvalho Silva, cunhado do apelante, contou em juízo que adquiriu a motocicleta por meio do site ‘Mercadão de Rondonópolis’, pelo valor aproximado de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sem a devida documentação, com a placa danificada e amarrada por arames.

Relatou que, à época, apenas consultou o Sinesp Cidadão, constatando ausência de registro de furto ou roubo do bem, sem ter verificado o chassi ou a numeração do motor.

Afirmou que certo dia solicitou a
Leandro
, seu cunhado, que realizasse a substituição da placa, tendo em vista sua deterioração, ocasião em que fora realizada a troca
com as mesmas informações constantes na placa anterior
, asseverando que: “
nós usamos essa moto aí por mais de ano, entendeu? Sem saber que era uma moto que não era condizente com a placa
”.

Posteriormente, seu filho foi parado pela Polícia Rodoviária Federal, oportunidade em que foi descoberta a adulteração.

A perícia realizada na motocicleta constatou que a mesma nunca fora emplacada, constando a seguinte informação: “
A placa original do veículo periciado é
sem 1º emplacamento
. A placa de licença presente no veículo no momento dos exames não pertence ao mesmo
”.

No interrogatório judicial,
Leandro Saimaton Guerra de Souza
disse que substituiu a placa,
sem alterar qualquer informação
, a pedido de seu cunhado Luciano,
in verbis
:

“(...)
Juiz: Com relação à acusação é verdadeira? Você que fez a substituição da placa?

Acusado: Foi, fui eu que fiz, porque meu cunhado foi viajar, ‘tava’ trabalhando, aí pediu um favor pra mim, deixou a moto aqui para substituir
[a placa]
, que a dela ‘tava’ caindo e quebrando. Aí para não dar problema, ele mandou fazer uma nova.

Juiz: Como que você conseguiu fazer a placa da motocicleta sem os documentos?

Acusado: Porque ele chegou aqui em mim, o rapaz que mexe com placa, nós já trabalhamos com ele há muito tempo atrás, então é meio que conhecido dele, também já tinha conhecido porque eu trabalhei lá na cozinha já. Aí ele falou não Leandro, eu ‘tô’ indo trabalhar, viajar agora, e essa placa da moto ‘tá’ caindo, (...), ‘tá’ quebrada toda. Gostaria que você fosse lá e vê se o menino faz uma placa nova pra mim lá. (...) Aí fomos lá e
mandamos fazer

a mesma da placa lá
.

Juiz: (...) Mas você conseguiu fazer a placa sem apresentar a documentação da moto?

Acusado: Sim, senhor.

Juiz: E com quem que você fez?

Acusado: Eu fiz com um rapaz, não lembro o nome dele lá, faz tempo, eu não me recordo muito o nome.

Promotor de Justiça: (...)
O senhor ‘teve’ que assinar algum documento lá
?

Acusado:
Assinei um documento para pegar a placa
.

Promotor de Justiça:
O que ‘tava’ escrito nesse documento
?

Acusado:
Mas rapaz você acredita que eu não li, porque eu sou meio ruim pra negócio de leitura
.

Defensor Público:
Em relação a esse pedido que ele fez, o senhor tinha conhecimento que essa moto tinha algum problema na documentação ou algo nesse sentido ou o senhor nem desconfiou disso aí? Como é que foi?

Acusado:
Não
,
eu nem desconfiei, porque já tinha um tempinho que eu via ele andando nela aí
, motinha velha, e
mandou eu ir lá
trocar só a mesma placa
. Não tem nem como desconfiar.
Que era a mesma, porque tinha que fazer a mesma que ‘tava’.

Defensor Público: O senhor entendeu então que por ser a mesma placa não tinha problema nenhum, não tinha desconfiança?

Acusado: Sim, da mesma, né?
”.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a substituição das placas originais do automóvel tipifica o ilícito, constituindo nítida adulteração de sinal identificador de veículo automotor [Informativo 469 do Superior Tribunal de Justiça].

Ocorre que, no caso
sub examine
, restou demonstrado que o apelante
desconhecia que a motocicleta possuía uma placa adulterada
, haja vista que
substituiu o sinal identificador da motocicleta
sem alterar / modificar seus dados
, tendo apenas trocado a placa danificada por outra com as mesmas informações.

Embora o acusado tenha assinado – segundo ele, sem ler – um documento, no qual declarava a perda ou extravio da placa, é certo que desconhecia a incompatibilidade dessa com o chassi, uma vez que tal informação só foi descoberta quando a Polícia Rodoviária Federal abordou a motocicleta e identificou a irregularidade no sistema.

Assim, considerando que
Leandro
não tinha ciência do ilícito praticado, tendo uma falsa percepção da realidade, dado que acreditava que substituía a placa original da motocicleta, não há como se imputar a ele o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por ausência de dolo no cometimento da conduta.

Dessarte, inexistindo demonstração inequívoca da presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a vontade livre e consciente de adulterar ou remarcar sinal identificador de veículo, impõe-se a absolvição do agente por atipicidade da conduta.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para absolver
Leandro Saimaton Guerra de Souza
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311,
caput
, do Código Penal].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022